Tribunal: TJDFT
Processo: 0718322-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA.
Admite-se a penhora de faturamento da empresa devedora, quando não encontrados outros bens capazes de satisfazer o crédito e a medida não comprometer as suas atividades, requisitos que, aliados à nomeação do administrador judicial, foram atendidos pela decisão agravada.